Tribunal: TJDFT
Processo: 0744433-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CHOAEM. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objetivo é determinar ao Distrito Federal a sua promoção à graduação de 2o Tenente do quadro de oficiais da administração (QOPMA), a contar do dia 22/11/2018. Assinala que é 1o Sargento Policial Militar e que participou do concurso interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos em 2017, obtendo a posição 307, de modo que não se classificou dentro das 63 vagas previstas. Todavia, assinala que outra policial, com posto e graduação de 3o Sargento, obteve a classificação 68, mas ainda assim foi mantida no concurso por decisão judicial, e ao final promovida para 2a Tenente com amparo em liminar. Entretanto, mesmo após revogada a decisão liminar a paradigma foi mantida como 2o Tenente, ultrapassando o autor na escala hierárquica. Assinala a existência de erro na promoção da paradigma, de modo que detém o direito à promoção por preterição.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A promoção em ressarcimento de preterição é a efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, conforme o art. 14 da Lei no 12.086/2009.
IV. Para tanto, o art. 38, inciso I, da mesma lei, preconiza que o ingresso no Quadro de Acesso é limitado pela satisfação da condição de acesso de possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento.
V. Por sua vez, o art. 32 do mesmo diploma dispõe que, para a inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, é indispensável que o policial militar seja selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos).
VI. No caso em análise, o recorrente não comprovou a presença dos requisitos para participação do Curso de Habilitação de Oficiais, condição essencial para o acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA).
VII. A isolada menção à ocorrência de erro administrativo, consistente na promoção de policial militar mais moderno no posto pretendido pelo recorrente, não é suficiente ensejar a promoção por ressarcimento de preterição em virtude de precedência hierárquica, pois ausentes os demais requisitos exigidos para a pretendida promoção.
VIII. Portanto, para que se reconheça a preterição do militar não basta o mero exame da antiguidade na graduação. Exige-se, cumulativamente, a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas. Não comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a promoção almejada, deve ser mantida em sua integralidade a sentença.
IX. No mesmo sentido, destaca-se o entendimento reiterado das Turmas Recursais envolvendo o mesmo caso: (Acórdão 1407534, 07385073720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1396175, 07346542020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1401958, 07366340220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.